Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807660-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O T ́RÁFICO
. 1 –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA.
2 –
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO ATRIBUÍDA NA INVESTIGAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA.
3 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
4 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTENPORANEIDADE DA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE ATUAL DA MEDIDA PARA CONTER O RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA.
5 –
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIA PARA CUIDADO DE ESPOSA DEFICIENTE E DOS FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E SUSTENTO DESTES NÃO DEMONSTRADA.
6 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RAILSON OLIVEIRA FERREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 13.03.2023, em razão da suposta prática dos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta e de justa causa para a decretação da prisão preventiva do réu, bem como, restou omissa quanto possibilidade de substituição da segregação processual por prisão domiciliar.

Argumenta acerca da ilegalidade originária no cumprimento do mandado de prisão do coacto, aduzindo que o mandado de prisão foi expedido nos autos em desfavor do investigado Thiago Costa do Nascimento e, por ocasião do cumprimento da ordem na residência deste, o ora paciente, que também se encontrava no local, foi conduzido ilegalmente a delegacia, não havendo, até aquele momento, justificativa válida para sua prisão, a qual foi decretava pelo juízo inquinado coator somente às 21h19min do dia 13.03.2023, portanto, em momento posterior a condução do paciente a delegacia.

Alega a falta de contemporaneidade do decreto preventivo, aduzindo para tanto que o pedido de prisão preventiva decorreu exclusivamente de um depoimento colhido em 05.08.2022, informando que existiam outras pessoas na hierarquia do tráfico, dentre elas o paciente, todavia, o decreto prisional só foi expedido mais de 07 (sete) meses após a tomada das declarações.

Por derradeiro, sustenta que a quantidade de entorpecente apreendido é ínfima, destinando-se ao consumo pessoal, não havendo demonstração de que a droga se destinava a mercancia, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, com ou sem a cumulação de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, demandou pela realização de sustentação oral por ocasião da realização da sessão de julgamento.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes (ID 14120539).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 14180924).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14798407) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

De início, importa esclarecer que o pleito referente a ilegalidade prévia da prisão do paciente não merece ser conhecida, haja vista que, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegação de que a prisão do coacto ocorreu por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do nacional Thiago Nascimento, tendo instruído o presente
writ
tão somente com o requerimento de prisão preventiva de Railson, a manifestação do
Parquet
e o decreto preventivo, todos expedidos na mesma data da prisão do invito, isto é, em 13.03.2023, de modo que não se pode aferir a existência ou não da suposta ilegalidade prévia ora apontada.

Com efeito, a deficiência instrutória do presente Habeas Corpus impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento Habeas Corpus em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRECATÓRIAS. DILIGÊNCIAS. LAUDOS. PACIENTES PRONUNCIADOS. SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A impetrante não juntou aos autos cópia r. decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, impedindo, em virtude da instrução deficiente, a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do mandamus. Precedentes.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Demais disso, o pleito formulado no sentido de que seja alterada a capitulação penal atribuída na investigação para o crime de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes, em razão da suposta irrisória quantidade de entorpecente encontrado, também não deve ser conhecida, sendo certo que o pleito demanda o aprofundado reexame da matéria fático probatória, questão que se mostra inviável na estreita via eleita, especialmente, se considerado que o feito ainda se encontra na fase investigativa. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Para acolher a tese defensiva de que as drogas apreendidas em poder do paciente destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.953/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Outrossim, melhor sorte não assiste à alegação de constrangimento ilegal imposto ao paciente decorrente da ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, não há que se falar na possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas em razão dos bons predicados pessoais do paciente.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 14068759
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, praticados em tese pelo coacto em comunhão de vontade com os demais investigados, se amparando o decreto preventivo na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, demonstrados pelo risco concreto que a permanência do investigado em liberdade representa, especialmente, em razão da informação de que o coacto integra organização criminosa, além da sua extensa lista de registros criminais, três delas, já em fase de execução penal, o que demonstra periculosidade real do agente e sua propensão ao cometimento de ilícitos.

Nessa toada, vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
verbis:

(...)No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório do investigado, vez que há risco concreto ante a permanência de liberdade do agente.

Ora, depreende-se da Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos (ID nº 88706509), que ele já foi preso e processado pelos seguintes delitos: receptação (autos nº. 00017594-26.2020.8.14.0401), roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (autos nº. 0009192-69.2017.8.14.0074) e tráfico de drogas (autos nº. 0804399-33.2023.8.14.0401). Além disso, consta, também, procedimentos de execução penal, em razão de outras condenações: autos nº. 00000610720168140074, 00183515920168140401 e 00183515920168140401.

Nesta senda, sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

(...)

Dessa forma, reitero, que a segregação cautelar do acusado é imprescindível sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo acusado.

Tais as circunstâncias, considero que a decretação da prisão preventiva está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstra ser necessária e razoável a cautela ora requerida, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAILSON OLIVEIRA FERREIA, filho de Maria Elza Ribeiro de Oliveira e Raimundo de Jesus Nascimento Ferreira.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -, bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Oportuno destacar ainda, que a tese de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo mostra-se insubsistente, considerando que o ilícito apurado foi em tese cometido pelo investigado durante o curso do cumprimento de pena definitiva pela condenação em outras ações penais transitadas em julgado, o que demonstra a necessidade atual da medida para conter o risco real de reiteração delitiva pelo paciente. Sobre esse aspecto,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE CRACK. COCAÍNA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Ademais , não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, porquanto, como pontuado no acórdão, o crime teria sido cometido no curso do cumprimento da pena, contexto que demonstra a necessidade atual da medida para conter o risco de reiteração. Prisão com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.

Julgados do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg no HC n. 829.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Por derradeiro, o pleito de concessão da prisão domiciliar para que o paciente possa cuidar de sua esposa deficiente e de seus filhos menores também não encontra amparo, na medida em que não restou demonstrado sua imprescindibilidade no cuidado destes. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE. MITIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI . NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A AÇÃO DO GRUPO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

7. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nos termos do art. 318, VI, do CPP, é necessária a demonstração de que o agente seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não se observou na hipótese dos autos.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 714.572/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E VI, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E SUSTENTO DOS FILHOS MENORES NÃO COMPROVADOS.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 782.269/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e, nesta extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 16/08/2023